Tribunal: STF
Processo: ARE 1560589
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS. TEMA REPETITIVO 1.174/STJ. APLICAÇÃO DA TESE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. VALORES RETIDOS DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC/15 e na tese firmada pelo STJ no Tema 1.174, negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão recorrida manteve indeferida liminar em mandado de segurança que buscava afastar a incidência de contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e de terceiros sobre valores retidos na folha de pagamento a título de imposto de renda e contribuição previdenciária do empregado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível aplicar a tese firmada no Tema 1.174/STJ antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma; e (ii) se os valores retidos da remuneração do empregado, a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, devem compor a base de cálculo das contribuições patronais e a terceiros. III. Razões de decidir O art. 1.040, III, do CPC/15 autoriza a retomada do julgamento de processos sobrestados após a publicação do acórdão paradigma, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do precedente representativo da controvérsia. A retenção de parte da remuneração do empregado a título de imposto de renda e contribuição previdenciária é técnica de arrecadação que não descaracteriza a natureza remuneratória do valor retido, que deve integrar a base de cálculo das contribuições patronais, na forma da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.174. A jurisprudência consolidada dispensa a análise pormenorizada de todos os argumentos recursais, bastando que a decisão aborde os pontos essenciais capazes de influir no resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não provido”. (eDOC 30, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito de a parte recorrente não se sujeitar à tributação de contribuições patronais, bem como do SAT/RAT (Seguro de Acidentes de Trabalho/Risco Ambiental do Trabalho), salário-educação e terceiros (Sistema S), sobre os valores retidos a título de INSS e IRRF descontados das remunerações dos empregados e repassados à Receita Federal do Brasil (RFB).



    Sustenta-se a natureza não remuneratória dos valores discutidos e a consequente necessidade de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    Afirma-se que o Tribunal de origem aplicou a tese objeto do Tema 1.174 do STJ sem considerar que referido precedente não transitou em julgado. Aduz-se, nesse contexto, que o presente feito deve permanecer sobrestado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta o direito de não se sujeitar à tributação de contribuições patronais, bem como do SAT/RAT (Seguro de Acidentes de Trabalho/Risco Ambiental do Trabalho), salário-educação e terceiros (Sistema S) sobre os valores retidos a título de INSS e IRRF descontados das remunerações dos empregados e repassados à Receita Federal do Brasil (RFB).



    Com relação a essa questão, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se observa do seguinte trecho:



    “Conforme já salientado na decisão agravada, o ordenamento jurídico pátrio autoriza que seja retomado o processamento e o julgamento de processos anteriormente sobrestados para aguardar a fixação de tese jurídica pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal tão logo seja publicado o acórdão paradigma no recurso representativo da controvérsia, conforme dicção expressa do art. 1.040, II e III, do CPC/15, in verbis:



    (...)



    Da interpretação literal-gramatical do dispositivo supra colacionado, extrai-se que a disposição legal versa sobre a publicação do acórdão de mérito do leading case, proferido na sessão de julgamento na qual tenha sido firmada a tese jurídica do Tema repetitivo, não havendo indicativo sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do paradigma. 



    Consequentemente, não é necessário manter estes autos sobrestados para aguardar indefinidamente pelo trânsito em julgado do representativo da controvérsia e o levantamento formal da ordem de suspensão nacional nele proferida, sendo igualmente prescindível aguardar o julgamento de eventuais embargos de declaração opostos no bojo do leading case. 



    Portanto, aplicável ao presente caso concreto, desde já, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Tema Repetitivo 1.174 (“As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.” - Primeira Seção, Dje 26.08.24), a suscitar o não provimento da pretensão autoral-recursal.



    Inexiste, pois, irregularidade ou vício a ser sanado na decisão agravada, e as presentes razões recursais não trazem elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado na decisão monocrática terminativa, não havendo que merecer reparos a decisão ali contida”. (eDOC 30, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: ARE 1.541.600, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; e ARE 1.558.886, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente